Tribunal: TJBA
Processo: 8003197-54.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003197-54.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADJAY TEIXEIRA DE ARAUJO Advogado(s): THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s):ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO OU ILEGALIDADE DOS AUMENTOS ANUAIS PRATICADOS - REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA PRATICADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO PLANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Caso em Análise: 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a presente demanda. Questão em Discussão: 2. Cinge-se a controvérsia sobre o aumento realizado no plano de saúde de autogestão patrocinado pela FACHESF em função da faixa etária quando a apelante completou 59 (cinquenta e nove) anos. Razões de Decidir: 3. Não estão obrigados os planos de autogestão a todas as normas da ANS, não havendo limitação para os reajustes anuais das mensalidades nos contratos coletivos, aplicado no aniversário do plano em razão de alteração nos custos, ocasionado por fatores como inflação e uso de novas tecnologias, inexistindo previsão legal de submissão a índice previamente imposto pela ANS, que apenas deve comunicar à mesma, tais percentuais de forma justificada, de forma a consolidar e monitorar os valores e aumentos praticados. 4. Não houve prova, nos autos, de que os aumentos praticados pela parte apelante foram excessivos, tendo sido obedecidos os limites e períodos das faixas etárias na forma preconizada pela ANS. 5. No caso dos autos, o aumento aos 59 anos atende ao quanto determinado pela RN n.º 63/2003 acima indicada e não há prova, também, que o aumento praticado tenha contrariado o art. 3.º da referida Resolução. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8003197-54.2019.8.05.0191 em que figuram como apelante, ADJAY TEIXEIRA DE ARAUJO, e, apelado, FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, 20 de maio de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23